Tribunal: TJPA
Processo: 0800925-74.2022.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800925-74.2022.8.14.0050

APELANTE: JOSE LUCIANO FRANCO DE REZENDE, TERENCIO VASCONCELOS PINHEIRO

APELADO: ASSOCIACAO DA ESTRADA DA SOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561, DO CPC. NÃO ATENDIDOS. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM EM LITÍGIO PERTENCE A COLETIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDÁGIO PAGO HÁ MAIS DE 20 ANOS. APELANTES QUE SEMPRE TIVERAM CONHECIMENTO. ESTADA DE NATUREZA PRIVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A posse é situação fática de ocupação da coisa, ou seja, o autor deve comprovar o exercício de atos materiais sobre ele,
II-
É
possível extrair que os apelantes requerem passagem em uma estrada
vicinal denominada “Vale Cristalino” sem o devido pagamento do pedágio instituído, alegando ser ela de uso comum da coletividade, porém não faz qualquer prova das referidas alegações. Por outro lado, fácil a constatação, inclusive por documentos dispostos nos autos (demonstra a declaração emitida pelo Prefeito Municipal de Santana do Araguaia) de que a estrada se trata de bem privado.
II-
Os apelantes faziam parte da associação e pagavam, antes do ano de 2022, o pedágio para trafegarem na estrada “Vale Cristalino”, isso porque embora a constituição da associação apelada tenha ocorrido apenas em 2021, antes dela o pedágio era cobrado pela Associação dos Fazendeiros do Vale do Rio Fresco (“AFVRF”), ou seja, os apelantes sempre tiveram conhecimento de que referida estrada era pedagiada, não podendo alegar desconhecimento neste grau de recurso, inclusive, relatando não saberem que
a estrada estava edificada em imóvel rural particular apenas para se esquivar da multa de litigância de má-fé imposta pelo Juízo Singular.
III-
Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, de modo que o percentual fixado se encontra totalmente dentro da razoabilidade e proporcionalidade a situação
IV-

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso APELAÇÃO CÍVEL interposto por
TERENCIO VASCONCELOS PINHEIRO e JOSE LUCIANO FRANCO DE REZENDE,
nos autos da AÇÀO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em desfavor de
ASSOCIACAO DA ESTRADA DA SOJA.

Versa a inicial que os autores são pecuaristas e desenvolvem suas atividades nas respectivas propriedades rurais, necessitando trafegar pela estrada vicinal denominada “Vale Cristalino”, para acessar as Fazendas e escoarem a produção originada da atividade de pecuária. Todavia, desde julho de 2022, estariam sofrendo, por parte da Associação Estrada da Soja, cobrança ilegal de pedágio para trafegarem na referida estrada.

Sustentam ilegalidade da cobrança, na medida em que a estrada é bem pública de uso comum, razão pela qual estariam cerceados em seu direito fundamental de ir e vir, consagrado no art. 5º, da CF.

Desse modo, requereu a procedência da ação.

A liminar foi deferida.

A ré apresentou Contestação (Num. 14355394).

Réplica (Num. 14355410)

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

Por todo o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES nos termos já fundamentados e, no mérito propriamente da causa, considerando a litigância de má-fé, JULGO totalmente IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, condenando os autores em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa e o faço com base no artigo 85, § 2º, incisos I e III do CPC, bem como ao pagamento de multa, em favor da associação requerida, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser partilhado em igualdade entre os autores, conforme §1º do artigo 81 do CPC.

Nas razões recursais afirmam os apelantes que a destinação da Estrada do Cristalino sempre foi voltada ao interesse da coletividade, sendo irrelevante o fato de que a sua construção tenha sido realizada por particular.

Alegam que a estrada confere acesso ao Vale do Cangaia, que se trata de comunidade em processo de assentamento junto ao INCRA, contemplando mais de 150 famílias e pequenos produtores, além da Vila Cristalino e comunidade indígena existente na região. A própria apelada confirmou a utilização da estrada pela coletividade há anos! Neste cenário, é inequívoca a existência de servidão de trânsito aparente que enseja a proteção possessória, à luz da Súmula 415 do STF.

Aduz que a Associação da Estrada da Soja foi constituída apenas em 25.10.2021 e, a partir de então, passou a condicionar a passagem de todos os veículos ao pagamento de uma tarifa estipula entre os associados da Associação da Soja, ora apelada.

Afirmam que não podem ser obrigados a pagar “tarifa” instituída pela associação apelada (pedágio ilícito), uma vez que não têm a pretensão de se associarem a esta. Além disso, aduzem que cumprimento os requisitos necessários da ação de reintegração de posse e que a associação que fazem parte jamais impediu a passagem de qualquer cidadão.

Outrossim,
q
uanto ao fato de a estrada estar edificada em imóvel rural particular, os apelantes somente tomaram conhecimento disso quando foi apresentada a contestação, na medida em que sempre acreditaram que a estrada se constituía por bem público, haja vista o expressivo lapso temporal existente (mais de 50 anos) e ao grande fluxo de veículos que diariamente transitam naquela estrada.

Desse modo, não há razoabilidade na condenação dos autores/apelantes em litigância de má-fé, pois foram de fato impedidos de exercer o seu direito constitucional de ir e vir em uma estrada que sempre foi utilizada por toda a coletividade,

Assim requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 14355418.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Não tem razão os apelantes, senão vejamos.

O art. 561 do CPC assim determina:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

I
I
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, observa-se do artigo acima transcrito, que na ação de reintegração de posse, o autor, deve além de outros requisitos, comprovar a sua posse. Nesses termos, é certo que a posse é situação fática de ocupação da coisa, ou seja, o autor deve comprovar o exercício de atos materiais sobre ele.

No caso dos autos, é possível extrair que os apelantes requerem passagem em uma estrada
vicinal denominada “Vale Cristalino” sem o devido pagamento do pedágio instituído, alegando ser ela de uso comum da coletividade, porém não faz qualquer prova das referidas alegações. Por outro lado, fácil a constatação, inclusive por documentos dispostos nos autos (demonstra a declaração emitida pelo Prefeito Municipal de Santana do Araguaia) de que a estrada se trata de bem privado.

Outrossim, afim de estabelecer tal comprovação, a parte ré juntou aos autos prova documental capaz de comprovar que os apelantes faziam parte da associação e pagavam, antes do ano de 2022, o pedágio para trafegarem na estrada “Vale Cristalino”, isso porque embora a constituição da associação apelada tenha ocorrido apenas em 2021, antes dela o pedágio era cobrado pela Associação dos Fazendeiros do Vale do Rio Fresco (“AFVRF”), ou seja, os apelantes sempre tiveram conhecimento de que referida estrada era pedagiada, não podendo alegar desconhecimento neste grau de recurso, inclusive, relatando não saberem que
a estrada estava edificada em imóvel rural particular apenas para se esquivar da multa de litigância de má-fé imposta pelo Juízo Singular.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, de modo que o percentual fixado se encontra totalmente dentro da razoabilidade e proporcionalidade a situação elencada.

Em sendo assim, agiu bem o Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido possessório.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025